Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715320-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ELOILSON ANTONIO REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA E FECHADA. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. REVISÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DESTINAÇÃO DE CRÉDITO A FAVOR DO PARTICIPANTE. POSSIBILIDADE. 1. Os valores alocados ao fundo comum obtido pelo plano de benefícios geridos pelas entidades de previdência complementar fechada pertencem aos participantes e beneficiários do plano. 2. Embora obrigados a cobrir, na proporção de sua contribuição, os resultados deficitários, os patrocinadores não têm direito à distribuição do resultado superavitário do triênio previsto no art. 20 da Lei Complementar n. 109/2008. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, entendendo que deve ser aplicado o prazo prescricional definido na referida norma. Pede seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão autoral; c) artigos 5o, 19, 20, §§1o, 2o e 3o, 21 e 74, todos da Lei Complementar 109/2001, afirmando que eventual superávit dos planos de benefícios das entidades fechadas é destinado, primeiramente, à reserva de contingência, esta sim destinada à garantia dos beneficiários. Após, superada esta reserva de natureza garantidora, surge a reserva especial, cujo propósito é de revisar. Esta última é que foi objeto do acórdão recorrido, cuja destinação legal, no entanto, também cabe proporcionalmente ao patrocinador. Destaca afronta ao princípio da paridade contributiva. Entende ser equivocado atribuir, única e exclusivamente, aos participantes a possibilidade de resgatar a totalidade da reserva, vedando, especificamente, a devolução da contribuição patronal. Assim, requer seja restabelecida a sentença reformada, julgando-se improcedente o pedido de reversão, ao recorrido, do superávit (BET) destinado ao banco patrocinador. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, 19, 20, §§1o, 2o e 3o, 21 e 74, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028